Tribunal: STF
Processo: Rcl 50666
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, proferida nos autos do Processo 5085941-22.2020.8.21.7000.



     Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada no julgamento do RE-RG 603.580 (tema 396), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, assevera que “o instituidor da pensão era servidor integrante dos quadros da Polícia Civil Estadual e foi aposentado sem o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005, pois não completou 35 anos de contribuição. Como seu óbito foi posterior à Emenda 41/03, é necessário que tenha preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/05 para que a pensionista mantenha o direito à paridade. O servidor faleceu após a EC 41/03. Portanto, para que sua pensionista tenha também o direito à paridade, necessário que na data do seu óbito tenha preenchido os requisitos para aposentadoria nos termos do art. 3º da EC47/2003”. (eDOC 1, p. 6)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 20)



    Citados, os beneficiários apresentaram contestação, consoante eDOC 23. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, conforme parecer assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. RE DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL A QUE NEGADO SEGUIMENTO NA ORIGEM. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE RECONHECIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE DE MÉRITO DO TEMA 396/STF, O QUE DETERMINA O NÃO SEGUIMENTO DO RE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 26)



     



    É o relatório. Decido. 



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Registre-se que o tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015, consolida o entendimento de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    No ponto, observa-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento interposto, entendeu que os pensionistas faziam jus ao direito à paridade, pois cumpridos os requisitos previstos pela EC 47/05. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão:



    “Como se vê, tanto a sentença, quanto o acórdão que a confirmou, são claros no sentido que os pensionistas de policiais civis possuem o direito aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12, desde que tenham direito à paridade, nos termos dispostos pela Constituição Federal. O fato de o título ter mencionado um dos requisitos elencados pela Constituição (ingresso do servidor público antes da vigência da EC nº 20/1998) para aferir quem possui direito à paridade, não significa dizer que seja o único a ser analisado em cada caso concreto, sob pena, inclusive, de afronta aos dispositivos constitucionais. 



    Com efeito, para cada pensionista de ex-servidores da policia civil, deverão ser analisados os requisitos previstos na Constituição Federal, bem como no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396 do STF), para verificar se o beneficiário possui direito à paridade, uma vez que em relação ao reajustes das Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12 não há mais discussão a respeito, porquanto expressamente deferido no título judicial. 



    A Ementa Constitucional nº 47/2005 estendeu as garantias previstas no art. 7º, da EC nº 41/2003, também, aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da emenda (31/12/2003), garantindo, ainda, idêntico direito aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC nº 20/1998, conforme estabelecem os seus arts. 2º e 3º:



    (…)



    Extrai-se que as pensões decorrentes de óbitos ocorridos após a EC 41/2003, se derivadas dos proventos dos servidores falecidos que tiverem se aposentado de acordo com o artigo 3º da EC 47/2005, possuem paridade com os servidores ativos. 



    Em outros termos, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, ratificados pelo Tema 396 do STF.



    (…)



    Com efeito, para os policiais civis não se exigem os 35 anos de contribuição previstos no artigo 3º, I, da EC 47/2005, mas sim, 30 anos, para fins de aposentadoria com proventos integrais. Tal, por conseguinte, deverá ser observado como regra especial para fins de garantir à paridade aos pensionistas. 



    No caso concreto, o instituidor da pensão Sr. Celso Fernando Franca ingressou no serviço público na data de 23/06/1953, faleceu em 21/04/2008, conforme documento juntado no Evento 23 - Laudo 2. Possuía 32 anos e 06 meses de tempo de contribuição, 33 anos e 06 meses de serviço público, portanto preencheu os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a legislação especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985, razão pela qual faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12”. (eDOC 6, pp. 32-34 - grifei)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, porquanto o tema de repercussão geral encontra-se ajustado à espécie, fazendo os pensionistas jus ao direito à paridade que consta na regra de transição do art. 3º da EC 47/2005. 



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 48.269 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 396, pois assentou que no caso concreto a autora demonstrou que a pensão da qual é titular decorre de aposentadoria concedida antes da vigência da EC 41/2003, ônus do qual se desincumbiu, comprovando que a aposentadoria do instituidor da pensão ocorrera em 11/01/1995. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 46276 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2021)



    Corroborando esse entendimento, cito parecer do Parquet, nos seguintes termos:



    “O ora reclamante defende que como o instituidor da pensão não havia completado 35 anos de contribuição e nem 60 anos de idade antes de sua aposentadoria, não se implementou a paridade quanto à pensão deixada. Acontece que o instituidor da pensão era policial civil, categoria profissional, conforme legislação específica, com menor tempo de contribuição e idade exigíveis para fins de aposentadoria. Esse detalhe torna, s.m.j., o acórdão recorrido conforme a Tese do Tema 396/STF, sendo devida a paridade quanto à pensão em questão, e, à toda evidência, determina o não seguimento do RE. 



    Ao seguimento do RE, seria necessário que nesta reclamação fosse feita prova plena em contrário às conclusões do TJ local, de que o instituidor da pensão ‘(…) ingressou no serviço público na data de 23/06/1953, faleceu em 21/04/2008, conforme documento juntado no Evento 23 - Laudo 2. Possuía 32 anos e 06 meses de tempo de contribuição, 33 anos e 06 meses de serviço público, portanto preencheu os requisitos do artigo 3o da EC 47/2005, cumulados com a legislação especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985, razão pela qual faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais no 14.072/12 e no 14.073/12’. 



    Tanto é assim que AREs da parte ora reclamante, que aportaram neste e. STF, quanto à mesma controvérsia da paridade em pensões, tiveram o seguimento negado, por demanda de reexame de provas, bem como por demanda de exame de legislação infraconstitucional, a exemplo do ARE 1366153/RS (rel. Min. Luiz Fux, DJe 08/02/2022) e do ARE 1366079/RS (rel. Min. Luiz Fux, DJe 04/02/2022). 



    Ausente prova plena de que o acórdão recorrido não é conforme a Tese do Tema 396/STF, a via reclamatória não comporta dilação probatória”. (eDOC 26)



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Assim, inadmissível esta reclamação. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente